Tribunal: STF
Processo: Pet 12449
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão, proferida nos autos Rcl nº 43.007, que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175- 34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.



    O requerente assim sintetizou o pleito:



    “5. - Nesse exato cenário processual objetivo, também, encontra-se o Requerente. Isto porque, conforme já exposto e decidido no bojo da Pet. 11.431, o Sr. Jorge David Glas Espinel esta sendo processado criminalmente pelo Tribunal de Garantías Penales, de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, nos autos do processo Proceso Nº 17721201700222 e Nº 17721201900033G, com características idênticas aos casos levados em consideração nos precedentes retromencionados, devido tratar-se de acusações no âmbito da Operação Lava Jato que se lastreiam em elementos extraídos dos sistemas informáticos da Odebrecht – Drousys e MyWebDay –, oriundos do Acordo de Leniência nº 5020175- 34.2017.4.04.7000 e depoimento de ex-diretores do grupo. 



    6. - Na ocasião do julgamento da Pet nº 11.431, então, Vossa Excelência sabiamente declarou a imprestabilidade dos elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht, que emprestam suporte ao feito movido contra o requerente, em razão da nulidade de tais elementos probatórios, os quais não se prestariam, em consequência, para subsidiar as acusações formuladas contra O Requerente. (doc. 03)



    7. - Todavia, se não fosse o bastante a proibição de utilização dos elementos de provas já reconhecidamente declarados imprestáveis, recentemente sobreveio a notícia de que os colaboradores ex-executivos da Odebrecht ainda permanecem prestando depoimentos instrutórios, por meio de cooperações jurídicas internacionais, com base nos exatos elementos de provas derivados dos retromencionados sistemas da Odebrecht, senão vejamos23: 



    (...)



    8. - Ou seja, autoridades investigativas, nacionais e internacionais, seguem sufragando o quanto determinado por este E. Supremo Tribunal Federal, demandando que os colaboradores da empresa Odebrecht revalidem e forneçam dados e informações decorrentes do sistema Drousys e MyWebDay B para municiar e revalidar provas ilícitas em procedimentos/processos acusatórios mediante a produção de provas testemunhais.”



    Ao final, requer:



    “35. - Para tanto, data máxima vênia, deve este Supremo Tribunal Federal do Brasil reafirmar a autoridade das decisões proferidas no bojo da Pet. nº 11.431 e Rcl nº 61.387 e nº 43.007, todas transitadas em julgado, para vedar expressamente que todos os ex-executivos e colaboradores da Odebrecht abstenham-se de prestar depoimentos para autoridades estrangeiras, sem o devido controle jurisdicional brasileiro, com fins de se evitar uma pandemia jurídica de nulidades através da proliferação de elementos de provas ilícitas, determinando-se, portanto, veementemente a proibição da prática de quaisquer atos instrutórios decorrentes de convicções derivadas direta e indiretamente dos sistemas Drousys e MyWebDay, em especial, a realização de novas oitivas. 



    36. - Consequentemente, após o deferimento da extensão, requer seja expedido ofício ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça (DRCI) a fim de comunicar, por canal oficial, a autoridade judicial da República do Equador sobre a imprestabilidade das provas já produzidas, especialmente decorrente de depoimentos já prestados pelos delatores da Odebrecht, bem como sobre a impossibilidade de praticar outros atos instrutórios a partir destes elementos ilícitos. 



    37. - E, concomitantemente, após o deferimento da extensão, requer seja expedido ofício a NOVONOR S/A. para que está comunique todos os seus ex-executivos colaboradores a se absterem de proceder com quaisquer atos instrutórios decorrentes de convicções derivadas direta e indiretamente dos sistemas Drousys e MyWebDay, em especial, a realização de novas oitivas.



    38. - Subsidiariamente, caso não conhecida a extensão pleiteada, postula-se pela concessão da ordem de habeas corpus ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e dos artigos 192 e 193, II, do RISTF. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Colho das razões da exordial, nos termos das razões acima transcritas, que se trata de mera reiteração de pedido por mim já deferido nos autos da Pet 11.431 em que figurou a mesma parte ora requerente.



    Vê-se, pois, que a pretendida vedação de utilização de elemento de prova (sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175- 34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht) tido por imprestável, nos autos da Rcl nº 43007, já foi deferida à parte requerente por este Supremo Tribunal.



    Ademais, verifico que o pleito ora deduzido tem como substrato fático notícias veiculadas em sítios da Internet, notadamente o https://www.primicias.ec/noticias/politica/, não havendo indicação precisa e oficial de ato judicial ou de cooperação internacional que tenha consubstanciado desrespeito à autoridade de decisão emanada desta Suprema Corte.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente